Tribunal: TCU
Processo: 004.320/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feitas a Agência Nacional de Mineração, por meio do Acórdão 277/2025-Plenário, no âmbito do processo 044.701/2021-7 (Representação do MPjTCU com vistas à verificação de possíveis irregularidades no processo de análise da ANM dos pedidos de permissões de lavras garimpeiras e autorizações)

Inteiro teor:
Acórdão 1333/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação do subitem 9.2 do Acórdão 277/2025-TCU-Plenário e em ordenar o arquivamento deste processo, dando-se ciência desta deliberação à Agência Nacional de Mineração, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.320/2025-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.